Tribunal: TJMT
Processo: 1030667-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
úmero Único
:

1030667-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAINA NICOLAI - CPF: 039.427.371-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGANTE), D. N. D. L. C. - CPF: 106.024.231-12 (EMBARGADO), H. N. C. - CPF: 114.452.751-12 (EMBARGADO), TAINA NICOLAI - CPF: 039.427.371-08 (EMBARGADO), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE BORROZZINO - CPF: 305.677.598-14 (ADVOGADO), GIULIANO PRETINI BELLINATTI - CPF: 304.588.748-17 (ADVOGADO), FELIPE ALVES GOMES - CPF: 369.398.538-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TEMA 1082/STJ.
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo para menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, após rescisão unilateral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições quanto: (i) à prova da notificação prévia da rescisão contratual; (ii) à aplicabilidade do Tema 1082/STJ aos casos de Transtorno do Espectro Autista; (iii) aos princípios da legalidade e autonomia privada; e (iv) à proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não padece de omissão quanto à análise da notificação prévia, tendo expressamente consignado a ausência de comprovação documental da comunicação alegada pela embargante, em conformidade com o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

4.

A proteção conferida pelo Tema 1082/STJ não se restringe a doenças com risco imediato à vida, mas abrange tratamentos contínuos necessários à incolumidade física do paciente, aplicando-se aos casos de Transtorno do Espectro Autista que demandam acompanhamento multidisciplinar permanente.

5.

A limitação à autonomia privada encontra respaldo na função social do contrato (art. 421, CC) e na proteção constitucional à saúde, especialmente em relações de consumo envolvendo tratamento médico de menores, não havendo violação ao princípio da legalidade.

6.

A fixação de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00, mostra-se proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica da operadora, sendo adequada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional em situação de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, ainda que para fins de prequestionamento. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos, considerando-se prequestionadas as matérias expressamente debatidas no acórdão
."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, II e 196; CC, art. 421; Lei nº 9.656/98, arts. 13, parágrafo único, II, 35-C; CPC, arts. 5º, 6º, 297, 537, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082; TJ-MT, ED 10315026220228110041, Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 330510887), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1029763-69.2025.8.11.0002 ajuizada por
D. N. L. C. e H. N. C
., menores impúberes representados por sua genitora
TAINA NICOLAI
.

A decisão de primeiro grau determinou que a embargante restabelecesse imediatamente o plano de saúde dos autores, menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia, dando continuidade à prestação do serviço contratado, inclusive com cobertura de todos os tratamentos prescritos relacionados ao TEA, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao importe de R$ 10.000,00.

O acórdão embargado (id. 330510887) manteve integralmente a decisão agravada, entendendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem como aplicando o entendimento firmado no Tema 1082 do STJ, segundo o qual a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Em seus embargos de declaração (id. 334615881), a embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para a interposição de recursos às instâncias superiores. Aponta, especificamente
Omissão e contradição sobre a prova da notificação prévia, para fins de prequestionamento do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; Omissão quanto à inaplicabilidade da proteção especial do Tema 1082/STJ, para prequestionamento do art. 35-C da Lei nº 9.656/98; Omissão sobre o princípio da legalidade e autonomia privada, para prequestionamento do art. 5º, II, da CF e art. 421 do CC; Omissão sobre a desproporcionalidade das astreintes, para prequestionamento dos arts. 297, 537, 5º e 6º do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado e sanadas todas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados.

Devidamente intimados, os embargados deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação, conforme certidão de id. 337555357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 330510887), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1029763-69.2025.8.11.0002 ajuizada por
D. N. L. C. e H. N. C
., menores impúberes representados por sua genitora
TAINA NICOLAI
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas às partes.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto probatório ou a adoção de determinada tese jurídica em detrimento de outra.

No caso em análise, a embargante pretende o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais que, segundo alega, não foram expressamente analisados no acórdão embargado. Passo, portanto, a examinar cada uma das alegações.

Da alegada omissão e contradição sobre a prova da notificação prévia

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que o Transtorno do Espectro Autista não se enquadraria nos conceitos legais de doença grave, urgência ou emergência para fins de aplicação do Tema 1082 do STJ.

Também nesse ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão expressamente analisou a questão, concluindo que o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1082 do STJ não restringe a proteção apenas a doenças que representem risco imediato à vida, mas abrange tratamentos contínuos necessários à incolumidade física do paciente, conceito que se aplica perfeitamente ao caso dos menores diagnosticados com TEA.

O acórdão foi claro ao afirmar que "
não prospera, assim, a alegação do agravante de que o diagnóstico de TEA não configuraria doença grave com risco à vida que justifique a aplicação do Tema 1.082 do STJ
", fundamentando tal conclusão com base em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a necessidade de tratamento contínuo e multidisciplinar para pacientes com TEA como essencial à sua incolumidade física.

O art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que trata das situações de urgência e emergência, foi interpretado de forma sistemática com os demais dispositivos da legislação de planos de saúde, em especial o art. 8º, § 3º, alínea b, da mesma lei, que veda a interrupção de tratamento em andamento.

Quanto à menção ao rol de doenças graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, cabe esclarecer que tal dispositivo tem finalidade específica de isenção tributária, não servindo como parâmetro exclusivo para definição de doenças graves no âmbito da saúde suplementar, especialmente considerando a legislação específica sobre o TEA (Lei nº 12.764/2012) e as resoluções da ANS que reconhecem a necessidade de tratamento contínuo para essa condição.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto, estando devidamente prequestionado o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, bem como o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, para os fins pretendidos pela embargante.

Da alegada omissão sobre o princípio da legalidade e autonomia privada

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que a determinação judicial de restabelecimento compulsório do contrato violaria os princípios da legalidade (art. 5º, II, CF) e da autonomia privada (art. 421 do CC).

Também nesse ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão fundamentou-se em dispositivos legais específicos que autorizam a intervenção judicial para garantir a continuidade do tratamento de saúde, notadamente o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, interpretado em conjunto com o art. 35-C da mesma lei, além da jurisprudência consolidada no Tema 1082 do STJ.

A limitação à autonomia privada e à liberdade contratual encontra respaldo no próprio art. 421 do Código Civil, que estabelece que "
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
". No caso dos contratos de plano de saúde, a função social é evidenciada pela proteção à saúde, direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal.

O parágrafo único do art. 421 do CC, que orienta a atuação estatal no sentido da mínima interferência nas relações privadas, deve ser interpretado em harmonia com o caput do dispositivo e com os princípios constitucionais, especialmente quando se trata de relação de consumo envolvendo direito à saúde de menores diagnosticados com TEA.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto, estando devidamente prequestionados o art. 5º, II, da CF e o art. 421 do CC.

Da alegada omissão sobre a desproporcionalidade das astreintes

Por fim, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar detalhadamente os argumentos sobre a desproporcionalidade da multa cominatória e a necessidade de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial.

Nesse ponto, o acórdão foi sucinto, mas não omisso, ao afirmar que "
no que tange ao prazo estabelecido para cumprimento da decisão e à multa fixada (R$500,00 por dia, limitada a R$10.000,00), não vislumbro desproporcionalidade que justifique sua redução. A urgência da medida favorece os pacientes que precisam imediatamente do tratamento contínuo, e o valor da multa é adequado para garantir o cumprimento da decisão, considerando a capacidade econômica da operadora de plano de saúde
."

Os arts. 297 e 537 do CPC conferem ao juiz amplo poder para determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, incluindo a fixação de multa diária. No caso, o valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) não se mostra desproporcional, considerando a natureza da obrigação (restabelecimento de plano de saúde para tratamento de TEA) e a capacidade econômica da embargante.

Quanto à alegação de necessidade de prazo razoável para cumprimento, o caráter de urgência da medida, envolvendo tratamento de saúde de menores com TEA, justifica a determinação de cumprimento imediato, sendo certo que eventuais dificuldades operacionais podem ser apresentadas ao juízo de primeiro grau para análise caso a caso.

Os arts. 5º e 6º do CPC, que tratam da boa-fé objetiva e da cooperação processual, não foram violados, pois a decisão visa justamente garantir a efetividade da tutela jurisdicional em situação de urgência envolvendo direito fundamental à saúde.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto, estando devidamente prequestionados os arts. 297, 537, 5º e 6º do CPC.

Dessa forma, apesar de o embargante requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais elencados em seus embargos de declaração, do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar a decisão.

Diante do exposto, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS -
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO
- EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. 3 . O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. 4. Acórdão mantido. 5 . Embargos rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10315026220228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024) (destaquei)

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026